Tribunal: TJMT
Processo: 0006795-87.1998.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006795-87.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELINA ALMEIDA CAMPOS DA COSTA MARQUES - CPF: 142.180.111-68 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELANTE), JULIO CESAR BONETT (APELADO), CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDAO - CPF: 174.761.781-49 (APELADO), ZENO ANTONIO ALBERT - CPF: 142.556.420-87 (APELADO), JULIO CESAR BONETT - CPF: 628.321.408-82 (APELADO), JALILA MASCHIO - CPF: 601.247.170-04 (ADVOGADO), RODOLFO KERKHOFF - CPF: 060.173.949-32 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDAO - CPF: 174.761.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENO ANTONIO ALBERT - CPF: 142.556.420-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO
EXEQUENTE
- NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, é necessária a prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a decrete.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível
interposto por

ELINA ALMEIDA CAMPOS DA COSTA MARQUES
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
do c
umprimento de sentença
proferida em a
ção de cobrança de
aluguéis
e encargos

locatícios
, que move em face de
JÚLIO CÉSAR BONETT
,
julgou

extinta a ação, com resolução do mér
ito, por reconhecer a prescrição intercorrente
.

Sustenta, em síntese, que
não restou configurada hipótese de prescrição intercorrente, porque afirma que não agiu com desídia e que o processo ficou paralisado por culpa do próprio Poder Judiciário, além disso
alega que não houve paralisação por prazo superior ao da prescrição.

Acrescenta que houve interrupção da prescrição em decorrência da citação por edital.

Pugna pelo
provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

C
ontrarrazõe
s
pelo desprovimento (Id
.

232659903
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, que

ELINA ALMEIDA CAMPOS DA COSTA MARQUES move em face de JÚLIO CÉSAR
BONETT
.

A r. sentença impugnada reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu a ação com resolução do mérito.

O cerne do recurso está em saber se
é caso de afastar a sentença que reconheceu

a prescrição intercorrente
de ofício.

Pois bem.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, proferida no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC)
, assim dispôs:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

Do exame, extrai-se que
a sentença
recorrida
reconheceu
, de ofício,
a prescrição intercorrente
, o que revela que não
houve o adequado cumprimento do contraditório no presente caso.

Isso porque,
conforme a
tese fixada pelo STJ, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente deve ser precedida da
intimação da parte autora para
manifestação
,
a fim de que se
ja oportuniza a eventual
oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição.

No caso,
a ausência da
prévia intimação do autor
acarreta a
necess
idade de
retorno do
s autos
à origem para
regular processamento.

Cumpre destacar que
n
o caso concreto analisado pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas em razão da falta do contraditório, determinou-se o retorno do processo para assegurar o devido processo legal.

Portanto, não verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição intercorrente, é o caso de determinar o retorno do processo a fim de assegurar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença
e determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024